Tribunal: TJMT
Processo: 1026033-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026033-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI registrado(a) civilmente como MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. repetição de indébito tributário. imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. dispensa de procedimento pericial requerida pela parte exequente.

perícia determinada de ofício. cálculos aritméticos simples. princípios da economia e celeridade processuais. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de repetição de indébito tributário, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil e impôs ao executado o depósito integral dos honorários periciais, apesar do pedido expresso das partes exequentes pela dispensa do procedimento pericial, considerando a simplicidade dos cálculos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é necessária a realização de perícia contábil quando as partes demonstram desinteresse e os cálculos envolvem apenas operações aritméticas simples; e, subsidiariamente, (ii) se é legítima a imposição ao executado do ônus de arcar integralmente com os honorários periciais em procedimento determinado de ofício pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. É dispensável a perícia quando não há complexidade técnica e os valores podem ser apurados com base em demonstrativos apresentados pelas partes.

4. Conforme autoriza o art. 510 do Código de Processo Civil, a perícia constitui medida subsidiária na liquidação de sentença quando possível o emprego de meros cálculos aritméticos, especialmente diante da manifestação expressa das próprias exequentes pela dispensabilidade do procedimento, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.

5. A repetição de indébito tributário, no caso imposto de renda retido na fonte, a rigor, prescinde de complexidade técnica que justifique a intervenção pericial.

6. A manifestação expressa das partes pela desnecessidade da perícia e a apresentação da memória de cálculo evidenciam a desnecessidade da prova técnica, especialmente quando o juízo não aponta, de forma fundamentada, qualquer impedimento para o pleito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: "É dispensável a realização de perícia contábil na liquidação de sentença quando os cálculos podem ser realizados por simples operações aritméticas, notadamente quando as próprias exequentes pugnam pela sua dispensa."

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509 e 510.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1018410-72.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025; TJ-MT, N.U 1017803-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.09.2024, DJE 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1027382-78.2019.8.11.0041 movido por Celina Martins Solano e Carvalho & Giraldelli Sociedade de Advogados, nomeou perito e determinou ao agravante o depósito integral dos respectivos honorários.

Em suas razões recursais, em síntese, sustenta a desnecessidade da perícia, de acordo com a manifestação expressa das próprias partes exequentes, tanto na inicial do cumprimento de sentença, quanto na petição que atendeu à intimação para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, em referência ao art. 510 do Código de Processo Civil.

Acentua que o procedimento pericial apenas tornaria mais moroso o processo, além de ser medida que não se coaduna com o interesse de ambas as partes, notadamente pela simplicidade da liquidação da sentença exequenda, “
facilmente liquidada por meio de simples cálculos aritméticos
”.

Subsidiariamente, defende que, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, pugna a reforma da decisão agravada a fim de dispensar a realização da prova pericial ou, se assim não for, a determinação para o rateio dos honorários.

Parte isenta do pagamento do preparo.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de Id. 248654682.

Decurso do prazo
in albis
para contrarrazões.

Instado a manifestar, a d. Procuradoria de Justiça declinou da emissão de parecer por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia no recurso em mesa cinge-se à análise da (des)necessidade de realização de perícia para liquidação de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso em repetição de indébito, bem como à definição da responsabilidade pelo pagamento dos respectivos honorários periciais, caso mantida a determinação.

A decisão agravada determinou, de ofício, a realização da prova pericial, nomeou o expert e fixou os honorários periciais para que seja arcado pelo ente agravante (R$ 600,00).

As razões recursais justificam o desacerto da decisão, pois houve o desinteresse das partes no procedimento pericial e a simplicidade da liquidação da sentença exequenda.

Vinga a pretensão. Explico.

Em análise aos autos principais, o caso originou-se de ação de repetição de indébito referente ao Imposto de Renda retido na fonte, na qual foi reconhecido o direito da parte autora, ora exequente, à isenção tributária sobre proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave (alienação mental - CID F.20.0).

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito e condenou o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da demanda (junho/2019 a junho/2014).

Desprovido o apelo do ente público, transitada em julgado a sentença, Celina Martins Solano e Carvalho & Giraldelli Sociedade de Advogados requereram a liquidação do julgado no valor de R$ 93.674,25 (noventa e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 79.623,11 destinados à autora (precatório) e R$ 14.051,14 à sociedade advocatícia (RPV). Na mesma oportunidade, solicitaram expressamente a dispensa do procedimento pericial, sob o fundamento de que a liquidação poderia ser facilmente realizada por meio de simples cálculos aritméticos:

“a) Seja recebida e processada a presente liquidação de sentença, com a dispensa de procedimento pericial, a teor do Art. 510, CPC, e com a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contestação, caso queira, nos termos do art. 511, CPC;” (Id. 91013579, pág. 6, dos autos originários)

A pretensão foi reafirmada quando intimadas para a juntada pareceres ou documentos elucidativos, conforme Id. 122732805 (autos originários):

“[...] vêm, respeitosamente, em atenção à intimação de Id no 23033629, informar que não possuem pareceres ou documentos elucidativos para juntar ao autos. Isso porque, como se verifica da petição de liquidação de sentença, esta é facilmente liquidada por meio de simples cálculos aritméticos (demonstrativos de Id no 91013589), de modo que se roga pela dispensa de procedimento pericial, a teor do Art. 510, CPC. [...]”

O juízo
a quo
, por sua vez, determinou a realização de perícia, nomeou o perito e intimou o Estado de Mato Grosso para efetuar o depósito integral dos honorários periciais, objeto do presente agravo de instrumento. Eis excertos da decisão:

“Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento formulada
CELINA MARTINS SOLANO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
baseada em sentença transitada em julgado.

Inicialmente, verifico que o incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Destarte, considerando que a Contadoria Judicial não elabora cálculos com grau de complexidade mais elevado, conforme certificado nos autos, bem como que a documentação necessária para elaboração dos cálculos já se encontra nos autos,
NOMEIO
a empresa
MEDIAPE AUDITORIA E PERÍCIA JUDICIAL
, com endereço profissional na Avenida Isaac Póvoas n° 586 sala 02, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT, fone (65) 33229858 (65) 99613-8642 e endereço eletrônico contato@mediape.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3o do CPC, independentemente de compromisso..

Com fulcro na Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), por exequente.

Assim, tendo em conta que
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito do valor integral referente aos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob conta destes autos.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do artigo 473 do CPC, responda aos seguintes quesitos:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Existe alguma lei que se refira especificamente à reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV na carreira da Exequente? Se sim, foi suficiente para cobrir eventual percentual de defasagem?

7. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual.

8. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

9. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o expert para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da nomeação, e em caso positivo, indicar data para início dos trabalhos.

[...]”

O Estado opôs embargos de declaração atribuindo omissão tanto em relação ao pedido de dispensa da perícia, em virtude da inexistência de interesse das partes, quanto à necessidade de rateio dos honorários periciais. Os embargos foram rejeitados, sem a menção destes pontos.

Pois bem. A liquidação de sentença constitui fase processual destinada a estabelecer o
quantum
devido quando a sentença não expressa valor determinado, ou seja, em valor líquido e certo, podendo ocorrer por arbitramento, artigos ou cálculos aritméticos, conforme a complexidade da apuração (art. 509, CPC). Nesse aspecto, dispõe o § 2o do art. 509, CPC: “
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.”

Como consta dos autos originários, a petição das partes exequentes/agravadas foi acompanhada do demonstrativo de cálculo e da fundamentação inerente, requerendo-se expressamente a dispensa do procedimento pericial, com inferência no art. 510, CPC [
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
].

Extrai-se do dispositivo que a nomeação de perito constitui medida subsidiária, caso o julgador, após analisar os documentos e pareceres apresentados pelas partes, não puder decidir de plano a questão. A perícia, portanto, não é medida obrigatória em todos os casos de liquidação, especialmente quando as partes concordam quanto à sua dispensabilidade.

No caso sob análise, como pontuado, as partes exequentes requereram expressamente a dispensa da perícia e apresentaram memória de cálculo dos valores pleiteados, elementos que não foram debatidos na decisão agravada, tanto é que a sentença exequenda nada previu sobre isso.

Inclusive, os quesitos apresentados na decisão agravada são estranhos ao feito, referindo-se à conversão de URV, situação totalmente diversa da sentença exequenda. A ação versa sobre repetição de indébito tributário, matéria que, a rigor, envolve cálculos que não demandam conhecimento técnico especializado (baixa complexidade), baseados em índices de correção monetária, juros e valores descontados dos proventos da autora, critérios esses que podem ser verificados nos autos ou em documentos já apresentados.

Assim, a formulação dos quesitos revela desconexão entre a perícia determinada e o conteúdo da sentença exequenda.

Este Tribunal de Justiça já manifestou entendimento seguindo a dispensa de procedimentos periciais quando os cálculos podem ser realizados por meio de simples operações aritméticas, com vistas à celeridade processual. Isso se soma ao teor do próprio recurso do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – COMPETÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE QUESTÕES JURÍDICAS AO PERITO – PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. No cumprimento de sentença, a realização de cálculos aritméticos simples pode ser realizada pela contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito, especialmente quando a sentença exequenda estabelece de forma clara os critérios a serem observados.

2. A imposição ao perito da análise de questões de direito, tais como a correta aplicação de percentuais remuneratórios, a adequação de normas à carreira do exequente e a definição da situação funcional do servidor, configura afronta ao princípio da reserva de jurisdição, pois a interpretação e aplicação do direito são atribuições exclusivas do magistrado.

3. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial, sem necessidade de perícia contábil.

(TJ-MT, N.U 1018410-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – VALOR EXECUTADO DEMONSTRADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO – VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que

determinada no julgado que originou o crédito, consoante visto na espécie, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2o, do art. 509 do CPC, não havendo que se falar em violação a coisa julgada.

No caso, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial foi claramente demonstrada no julgado executado, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida executada devidamente atualizada, razão pela qual, tendo o executado informado o valor que pretendia receber, desse montante deve ser o ponto de partida para atualização débito, sob pena de configurar comportamento contraditório ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo apresentado não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Os juros de mora é encargo legal decorrente do débito originado, devidamente reconhecido no julgado, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

(TJ-MT, N.U 1017803-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Destaca-se, aliás, trecho da decisão proferida pela e. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira para deferir o efeito suspensivo:

“De fato, a realização de uma perícia desnecessária, além de prolongar o cumprimento da sentença, contraria os princípios da celeridade e da economia processual, prejudicando tanto a administração pública quanto os próprios exequentes, que ao solicitarem a dispensa da perícia já indicaram a simplicidade dos cálculos envolvidos.” (Id. 248654682, destes autos)

Em análise do conjunto posto nos autos, a sistemática processual e os princípios norteadores, como a economia e a celeridade, justificam o êxito recursal, a fim de não impor o ônus da prova técnica em situação de ausência dessa necessidade. Isso porque as partes interessadas na apuração do
quantum debeatur
manifestaram a dispensabilidade da prova pericial, e não houve na decisão agravada qualquer fundamento contrário a isso, quer dizer, de vício ou obscuridade no pedido apresentado.

A determinação da perícia, quando manifestamente desnecessária, protrai os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, além de gerar custos às partes. No caso em apreço, a dispensa da perícia atende não apenas ao interesse das partes, como também ao interesse público na prestação jurisdicional célere e efetiva.

Prejudicado o pedido subsidiário quanto ao rateio dos honorários periciais, nos casos em que a prova seja determinada de ofício.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada para: i) dispensar a realização da perícia contábil determinada pelo juízo de primeiro grau; ii) determinar o prosseguimento do feito com base na memória de cálculo apresentada pelas exequentes, facultando-se ao Estado de Mato Grosso a apresentação de impugnação específica, caso discorde dos valores apresentados, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025